Tribunal: TJPA
Processo: 0096010-70.2015.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096010-70.2015.8.14.0049

APELANTE: SAMUEL KABACZNIK JUNIOR, MAXUEL FRANKO LIMA

APELADO: YOUSSY KABACNICK

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. EMENDA DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA A TEMPO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1- A emenda da inicial, com a alteração do pedido e da causa de pedir, após a citação do réu e até o saneamento do processo, somente será possível com o consentimento do requerido (art. 329, II, do CPC); todavia, após a referida determinação, a parte adversa não apresentou insurgência em tempo oportuno, precluindo, portanto, o seu direito, nos termos do art. 223 do CPC.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELAÇÃO CIVEL Nº 0096010-70.2015.8.14.0049

APELANTES: SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR e MAXUEL FRANKO LIMA

APELADO: YOUSSY KABACNICK

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR e MAXUEL FRANKO LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos da AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, sob o ID n. 1439103, os apelantes sustentaram que em audiência realizada em 24/5/2017, na presença do réu, o juízo teria determinado a exclusão da sociedade IND. DE SABÕES E ÓLEOS SANTA IZABEL DO PARÁ LTDA e a correção da inicial pra que se promovesse a citação da sociedade empresarial e de eventuais sócios que não tivessem interesse em litigar no polo ativo da demanda; e que, assim, o requerido não teria interposto recurso; todavia, que após o cumprimento do despacho, a parte adversa teria apresentado Agravo de Instrumento, sob o argumento de que discordaria desta emenda, tendo após o magistrado extinguido o processo.

Nesse sentido, discorreram acerca da preclusão temporal e do incabimento de Agravo de Instrumento contra despacho ordinatório; bem como a respeito da necessidade de observância do princípio da instrumentalidade das formas em razão da ausência de prejuízos ao direito de defesa da parte adversa com a emenda da inicial.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 1439104, em que o agravado aduziu que produziu contestação, requerendo a inépcia da inicial; e que, após serem intimados para impugnação, apresentaram petição que teria ensejado a exclusão do polo passivo da sociedade empresária e determinada a emenda da inicial; e que nesta, teriam suscitado matéria nova, inovando, portanto, na causa de pedir, e sem o seu devido consentimento, além de não terem cumprido as formalidades legais, realizando o pagamento fora do prazo legal.

Alegou, assim, que o juízo exerceu o juízo de retratação e reordenou o processo, cumprindo os ditames do art. 329, I, e II, do CPC.

Afirmou, ademais, que a legitimidade ativa pertenceria ao Espólio de Mejer Kabacznik e Espólio de Samuel Kabaczenik, através de seus inventariantes, e não dos autores, principalmente, do Sr. Samuel Kabaczenik Júnior, que não teria sido agraciado com a herança do seu pai, através de testamento considerado válido.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, anoto que a decisão do magistrado de origem, a qual determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que os autores/apelantes promovessem a citação da sociedade empresarial e eventuais sócios que não possuíssem interesse em litigar no polo ativo da demanda, sob pena de extinção; fora proferida em audiência, datada de 24/5/2017 (ID n. 1439094) na presença do apelado e de seu advogado, não apresentando, na oportunidade, qualquer insurgência a respeito.

Ademais, somente após o despacho, sob o ID n. 1439096, o qual o juízo de origem recebeu a emenda a inicial, determinou as diligências necessárias para que fossem providenciadas as respectivas citações e designou a audiência de conciliação, é que o apelado manejou recurso de Agravo de Instrumento (proc. n. 0800450-16.2018.814.0000), sob a minha relatoria, e que, com o advento da sentença da demanda originária, perdeu o objeto.

Por outro lado, os apelantes providenciaram a emenda da inicial no prazo legal, considerando que a determinação fora, em 24/5/2017, e a apresentação da petição deu-se na data de 7/6/2019 (ID n. 1439095); bem como que o pagamento das custas para o cumprimento de diligências fora em data de 28/9/2017 – ID n. 1439095, inclusive, anterior ao despacho que determinou as referidas providências (24/11/2017 - 1439096).

Com efeito, o art. 329 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Nesse sentido, de fato, após a citação e até o saneamento do processo, os autores somente poderiam emendar a inicial com o consentimento do réu; todavia, vislumbro que o recorrido, mesmo presente na ausência que a determinou, não se insurgiu a tempo contra o comando judicial, tendo interposto recurso somente após o recebimento da inicial com a indicação das diligências a serem cumpridas, sendo de cunho ordinatório.

De outro modo, a petição de emenda à inicial (ID n. 1439095) alterou a causa de pedir em consonância ao já determinado quando do despacho, cingindo-se, a esclarecer acerca das quotas societárias, nomear, qualificar e fornecer o endereço dos sócios da sociedade empresarial, não acrescentando quaisquer outros fatos novos a ensejarem a extrapolação dos limites fixados anteriormente.

Assim, anoto a ocorrência do instituto da preclusão, nos termos do art. 223 do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

Sobre o assunto, colaciono trecho da obra do jurista Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, Ano de 2016, pág. 421, senão vejamos:

“Estabilidade do processo. Estabiliza-se o processo, subjetiva e objetivamente, a fim de acelerar-se a decisão do pleito, objetivo notório do emprego da técnica da preclusão, densificando-se infraconstitucionalmente no artigo em comento o direito fundamental a um processo com duração razoável (arts. 5º, LXXVIII, CF, e 4º, CPC).”

Coadunado a esse entendimento, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. TUTELA COLETIVA. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NA BASE DE CÁLCULO DO ADCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EMENDA A INICIAL DEFERIDA, DEPOIS DE TER SIDO ANTECIPADO OS EFEITOS DA TUTELA PLEITEADA E ANTES DO RÉU, ORA RECORRENTE, TER SIDO CITADO. - Considerando que o réu não se insurgiu em tempo oportuno, em face da decisão de emenda da inicial, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, ante a sua intempestividade. - Ademais, deve ser salientado que a decisão ora apontada, não tem qualquer cunho decisório, visto que apenas determinou o cumprimento da tutela deferida em face dos associados incluídos na emenda. - Por fim, registre-se que as demais questões suscitadas não tem pertinência com a decisão agravada, razão pela qual não podem ser analisadas por este ad quem, sob pena de incorrer em supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RJ - AI: 00665199320168190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 1 VARA CIVEL, Relator: FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 29/03/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO OBJETIVA DA CAUSA. ART. 329, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DO RÉU QUANTO À ALTERAÇÃO DO PEDIDO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXCLUSIVAMENTE À VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO.EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INVERSÃODO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00179327920208160001 Curitiba 0017932-79.2020.8.16.0001 (Decisão monocrática), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 13/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2022).

No que se refere aos demais pontos arguidos pelo apelado, verifico que deverão ser analisados pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, o posicionamento do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL. FIXAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A Corte local, ao determinar a fixação de honorários advocatícios a partir das regras estabelecidas no CPC/73, partiu de premissa diversa do entendimento do STJ acerca do tema. 2. Considerando-se que o cumprimento de sentença foi proferido em 17/4/2018, data posterior à vigência do novo CPC/15, é aplicável à espécie o art. 85 do CPC/15, cabendo ao órgão colegiado local avaliar, a partir dos elementos fáticos dos autos e dos parâmetros estabelecidos pela nova ordem processual civil, o quantum devido a título de honorários advocatícios 3. Não cabe a esta Corte de Justiça analisar a questão referente à aplicação dos honorários advocatícios a partir do princípio da equidade e tampouco alterar o embasamento legal utilizado no acórdão recorrido, porquanto tal providência configuraria indevida supressão de instância, motivo pelo qual que se faz imperiosa a remessa dos autos à instância ordinária. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1804972 RN 2019/0080362-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020).

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença guerreada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/04/2022